Tribunal: TJES
Processo: 5034944-33.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034944-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMY DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034944-33.2023.8.08.0035

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDA.: ALMY DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
.
TELEFONIA
.
LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9161311. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 9161320) bem como a autora não está assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
9161311
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na form
a do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a r
eforma da sentença objurgada (Id
9161309
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos: “
Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID n.35183889 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a restabelecer o serviço de telefonia, no prazo de 10 (dez) DIAS, sob pena de majoração da multa; II – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; III – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de multa. JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto.
”

Trata-se de
termo de atermação

sob argumento de que possui telefonia fixa e há 07 meses está sem o serviço
.
Tentou contato com a ré, mas sem êxito.

Também foi ao Procon, mas a empresa sequer realizou visita técnica.
Requereu
suspensão das cobranças das faturas e reestabelecimento dos serviços, inclusive em sede de liminar, bem como cancelamento das cobranças, já que o autor pagou por algo sem usar, e danos morais de R$ 25.000,00.

A
Recorrente em suas razões recursais
pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de
falhas na prestação de serviços
bem como que está ocorrendo furto dos cabos em todo o país.
Além disso, o fato narrado não enseja dano moral
.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a parte
autor
a
, caberia à requerida/
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Porém, desse ônus
a ré
não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, pois a parte autora
compareceu ao Procon por diversas vezes (Id. 9161173 - Pág. 1
e seguintes
)
reclamando das falhas na prestação de serviços,
sendo que a ré sequer juntou as gravações dessas ligações.

Por sua vez, a ré/recorrente apresenta suas alegações apresenta
ndo apenas
telas sistêmicas,
que
não se mostra suficiente para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, ao qual apenas esta possui acesso e controle, de forma que não é possível atestar a sua autenticidade e veracidade.
A
ré sequer juntou provas do
registro de ligações do consumidor
, que poderiam ajudar a provar que os serviços de
telefonia
estavam funcionando.

T
ambém não prospera a alegação de que o autor não comprovou a data na qual os serviços pararam de funcionar, pois no Id. 9161173 - Pág. 6, juntado pelo autor,
é possível observar que o telefone parou de funcionar a partir de 13/05/2023.

A
demais, não prospera a tese de furto de cabos, pois esse risco é inerente e previsível à atividade desenvolvida pela ré, sendo hipótese, pois, de fortuito interno que não exclui a responsabilidade da empresa. Além disso, a ré/recorrente alegou genericamente furtos pela Grande Vitória, sem apontar os bairros.

Assim, restou provado que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada
,

razão pela qual mantenho a sentença que condenou a ré/recorrente a restabelecer o serviço de telefonia, no prazo de 10 dias, sob pena de majoração da multa.

Isto posto, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (
telefonia
)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa
,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.

Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial

pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.

Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

E
m relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Em relação às astreintes, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa
diária
fixada pelo juízo
a quo

na decisão de Id. 9161300
,
de R$
4
00,00 até o limite de R$
4
.000,00, atende aos requisitos mencionados.
Ademais, a ré não comprovou o real reestabelecimento dos serviços, pois no Id. 9161183 apresentou tão somente telas sistêmicas e após não houve mais manifestação, inclusive quanto à decisão de
Id. 9161300
que majorou a multa em razão do descumprimento. Por sua vez, o autor informou que não houve cumprimento no Id. 9161299 e 9161306,
logo, mantenho a multa de R$ 4.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais.
Sem condenação
e
m
honorários advocatícios
, pois a parte recorrida não está assistida por advogados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)